Tribunal: TJMT
Processo: 1015523-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015523-91.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARCIA DE SOUZA LOPES - CPF: 654.972.791-04 (EMBARGADO), BELMIRO HERCULANO DA SILVA - CPF: 284.108.401-97 (EMBARGADO), EDSON DE SOUZA LOPES - CPF: 496.665.251-00 (EMBARGADO), MARLY ALVES LEITE - CPF: 065.837.921-68 (EMBARGADO), LEVINIA MARIA DA SILVA - CPF: 617.022.001-59 (EMBARGADO), VALDEREI APARECIDA DA SILVA TRASSI - CPF: 009.074.531-04 (EMBARGADO), MATIAS TRASSI - CPF: 505.278.439-20 (EMBARGADO), IVANI MARIA DA SILVA - CPF: 568.717.081-20 (EMBARGADO), VALMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 829.664.438-04 (EMBARGADO), LUZIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 241.959.791-53 (EMBARGADO), ANTONIA EMIDIO GUIMARAES - CPF: 229.713.511-49 (EMBARGADO), JULIANNE CAJU DE OLIVEIRA SOUZA MORAES - CPF: 884.335.441-87 (EMBARGADO), GERCENI DE SOUZA SILVA - CPF: 474.392.541-04 (EMBARGADO), ADILSON DEFENDI - CPF: 041.783.938-39 (EMBARGADO), JOSEFA EMIDIO GUIMARAES - CPF: 173.926.081-34 (EMBARGADO), FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 707.099.041-34 (EMBARGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 707.098.901-68 (EMBARGADO), JOAQUIM SABINO DA SILVA - CPF: 241.911.241-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
–
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS
.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/08/2018, DJe de 09/08/2018). 2. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A.; SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e CAIXA SEGURADORA S.A., contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Agravo de Interno no
1015523-91.2019.8.11.0000,
que,
manteve a competência da Justiça Estadual para julgar a ação
“
Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
”

(Proc. no 1011812-06.2018.8.11.0003), por entender que “os financiamentos habitacionais aos quais estão vinculados os seguros habitacionais contratados pelos agravantes são anteriores a dezembro/1988, não havendo, ainda, o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, com o comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS; não havendo falar em interesse da CEF, tampouco em remessa dos autos à Justiça Federal (cf. ID 35627955 - Pág. 10).

As instituições financeiras embargantes dizem que
“em razão da ausência de decisão definitiva no REsp. n.o 1.091.363/SC, bem como da publicação da Lei n.o 13.000/14, que incluiu o art. 1o-A, à Lei 12.409/11 (que também não foi analisada pelo REsp. n.o 1.091.363/SC)”
é necessária a remessa dos autos à Justiça Federal para que lá se analise o interesse jurídico da CEF, nos termos da súmula 150 do STJ e o art. 109, I, da Constituição Federal.

Também se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal, pelo que pede o acolhimento dos embargos declaratórios, para que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre os pontos ventilados no recurso.

Pede, pois, sejam acolhidos os aclaratórios para sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões a que se refere o ID 38170984, os embargados refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 11
de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

As embargantes não demonstram a existência de omissão pela eventual falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal ou ocorrência de erro de natureza formal, nem mesmo apontam a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão. Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

A alegada omissão, consubstanciada na necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal não merece acolhimento, pois, simples leitura do acórdão embargado revela que esta questão foi suficientemente analisada e, a fim
de evitar desnecessária repetição, transcrevo excertos do aresto embargado que tratou de forma clara e objetiva o tópico recursal:

A questão não comporta maiores digressões, porquanto, a
Segunda Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), no julgamento do EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, assentou o seguinte posicionamento acerca do tema:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH,
a Caixa Econômica Federal – CEF – detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009
– período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 – e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3.
O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA
, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide” (STJ – 2a Seção – EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/10/2012, DJe 14/12/2012 –
grifei
)

Os financiamentos habitacionais aos quais estão vinculados os seguros habitacionais contratados pelos agravantes são anteriores a dezembro/1988, não havendo, ainda, o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, com o comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS; sendo assim, não há falar em interesse da CEF, devendo, pois, ser acolhida a tese recursal.

A propósito:

“
EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. ANÁLISE DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC). 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido” (STJ – 2a Seção – AgRg no CC 131.891/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/09/2014, DJe 12/09/2014).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MÚTUO HABITACIONAL. SEGURO. INTERESSE DA UNIÃO E DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APÓLICE PRIVADA SEM GARANTIA PELO FCVS. SÚMULA No 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. RECONHECIMENTO. 1. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte, pois a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos sujeitos aos efeitos do artigo 543-C do CPC (repetitivos), REsp 1.091.363/SC, DJe de 25/05/2009, consolidou o entendimento no sentido de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais),
sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito. 2. No caso, a Corte de origem consignou que os contratos discutidos na demanda referem-se a apólices privadas, ausente o comprometimento do FCVS, sendo da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feit
o. 3. O acolhimento da pretensão recursal, com a perquirição do alegado comprometimento do FCVS e o consequente interesse da CEF e da União para integrar o feito, com o deslocamento da ação para a justiça federal, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que a seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que cinge contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1588267/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016).

Portanto, não há falar em declínio da competência em favor da Justiça Federal para que esta decida sobre a existência ou não de interesse que justifique o pretendido ingresso da Caixa Econômica Federal no feito.

Como se vê, o v. acórdão não padece de quaisquer vícios, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelas embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento. Destarte, se o
decisum
trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido, é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Diante do exposto, não havendo omissão a ser sanada e sendo claro como a luz do sol o intuito protelatório da embargante,
rejeito os aclaratórios
e aplico multa de 2% sobre o valor da causa, advertindo-a que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o e §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020